Tribunal: STF
Processo: ARE 1265511
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTROVÉRSIA QUANTO À NECESSIDADE DE REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DE EMPRESA DE VENDA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS E COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS VIVOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 5º, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. DECRETO-LEI 467/1969. DECRETO 5.053/2004. LEIS 5.517/1968, 6.839/1980 E 12.689/2012. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.